Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE BANCO DO BRASIL. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
01. Existe um momento oportuno para denunciação da lide. Se o denunciante for o autor, tem de denunciar a lide na petição inicial, sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação, conforme preconiza o art. 126 do Código de Processo Civil - CPC. Ultrapassado esse momento processual, dá-se a preclusão da possibilidade de denunciar à lide.
02. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.